Tribunal: TJDFT
Processo: 0738558-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Processo : 0738558-96.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 109290076 dos autos originários n. 0707054-18.2021.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito após consignar que “a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada”. O agravante sustenta que, diferentemente do afirmado pelo juízo de origem, a sentença do processo coletivo transitou em julgado antes do julgamento do Tema 810, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. Alega violação aos artigos 502, 507 e 525, § 15, do CPC, art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, além de coisa julgada e preclusão efetivadas no caso concreto. Salienta que somente por meio de ação rescisória a coisa julgada formalizada na espécie poderia ser alterada, o que não foi respeitado pela extensiva interpretação do juízo singular. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão “com fixação da TR como índice de correção monetária, a respeitar a coisa julgada formal e material”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 105519840 na origem), alegando, entre outras matérias, excesso de execução, instruindo-a com informações da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade vinculada à PGDF e com planilhas de apuração do total devido. Em réplica (id. 109240511), o agravado indicou que o Distrito Federal não utilizou o IPCA-E na confecção dos cálculos e, portanto, em desconformidade ao entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI no 5348 e do RE 870.947/SE. Nesse cenário, em relação aos juros de mora e correção monetária, o juízo de origem consignou que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11.03.2020), depois de transitado em julgado o Tema 810. Por isso, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: I) a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ). Desse modo, o presente agravo pretende o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem pelo Distrito Federal, na parcela em que questiona os índices de correção monetária e juros moratórios, a fim de reconhecer o excesso de execução, com a consequente condenação do agravado em honorários de sucumbência. Todavia, ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto o juízo a quo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial e após a intimação das partes para ciência dos cálculos apresentados. Não houve sequer menção a expedição dos requisitórios. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator